Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONVENÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ante a alegação de que o réu teria danificado o veículo do autor.
2. Não é possível reconhecer a veracidade dos fatos narrados apenas com base nas informações prestadas por testemunha perante a autoridade policial no momento da lavratura do boletim de ocorrência.
3. As declarações prestadas perante a autoridade policial podem ser utilizadas como indícios de prova, mas não constituem prova emprestada por não terem sido colhidas sob o crivo do contraditório e do devido processo legal.
4. O fato de não ter sido comprovado quem seria o autor do crime narrado nos autos, não acarreta a ocorrência de dano moral por ter sido apontado como autor do fato.
5. Ao proferir ameaças em desfavor do autor, o réu se colocou em uma situação de ser considerado suspeito de eventual crime cometido em desfavor do autor ou de seus familiares.
6. Caso em que o réu proferiu ameaças em desfavor do autor que, no dia seguinte, teve sua bicicleta furtada, sendo razoável que o autor acreditasse que seria o réu o autor dos fatos.
7. Apelações conhecidas e não providas.